Tribunal: TJDFT
Processo: 0721701-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721701-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA ALVES CAMPOS AGRAVADO: CONCHRIS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSÂNGELA ALVES CAMPOS contra decisão (ID 234224131) da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CONCHRIS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, indeferiu a inversão do ônus da prova. Em suas razões (ID 72393632), alega que: 1) a autora sofreu danos físicos e psicológicos decorrentes da prestação de serviços odontológicos pela ré; 2) os vícios ocorreram desde a contratação colocação da prótese; 3) a defesa do consumidor deve ser facilitada com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente; 3) há situação de desigualdade técnica e econômica entre as partes e desequilíbrio da relação processual; 4) a autora é diarista, com baixa instrução formal, não possui conhecimento técnico científico para discutir a conformidade de um serviço odontológico especializado, nem dispõe de recursos financeiros para custear prova pericial; 5) as fichas clínicas demostram a verossimilhança das alegações. Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão e determinada a inversão do ônus da prova. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça (ID 215913327). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator